Tribunal: STF
Processo: HC 220182
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo de Lima Garcia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF no tocante à repercussão geral. princípio da insignificância. Matéria infraconstitucional. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida. 



    Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio da insignificância, como se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG. E para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal. 



    Na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de Recurso Extraordinário, em consonância com a Súmula nº 279 do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário"). 



    Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito. 



    Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime. 



    (Agravo Interno 7000175-13.2022.7.00.0000, ministro Gen. Ex. Luis Carlos Gomes Mattos)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator